Tribunal: TJDFT
Processo: 0008959-61.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O Indefiro o pedido formulado no ID 14564336, o valor constante na requisição de precatório a título de honorários advocatícios deverá aguardar a ordem cronológica de pagamento, eis que o precatório em epígrafe encontra-se na posição 31.764 da lista e existem precatórios anteriores ainda não pagos. Publique-se. Brasília, 27 de abril de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto